Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ONLINE. ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. PENHORA. JURA NOVIT CURIA. DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS. ADEQUADO ENQUADRAMENTO LEGAL AOS FATOS. OS FATOS NÃO IMPORTARAM EM CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. FATO QUE SE SUBSOME À DESCRIÇÃO CONTIDA NA PENHORA DE CRÉDITO. RECAI SOBRE O DEVEDOR O ÔNUS DA PROVA DE IMPENHORABILIDADE (CPC- 854, §3o, I).
1. Ante os princípios jura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius, prestigiados pelo ordenamento jurídico, cabe ao julgador conferir o adequado enquadramento legal aos fatos invocados pelas partes.
2. Na espécie, à toda evidência e ao contrário do alegado, o fato processual não importou em constrição de percentual do faturamento da empresa. Em verdade, o fato se subsome à descrição contida na penhora de crédito, hipótese legalmente autorizada pelos arts. 855 a 860 do CPC.
3. Não houve comprovação de qualquer causa de impenhorabilidade no tocante ao valor constrito na conta corrente do executado, não tendo se desincumbido ele do ônus, que inequivocamente lhe toca, de demonstração dos fatos determinantes da impenhorabilidade (art. 854, §3o, do CPC). Em decorrência desse pressuposto, o pedido subsidiário da recorrente, relativo à redução da penhora para 10% (dez por cento) do valor bloqueado, não encontra respaldo, uma vez que: a) não há prova de inviabilidade da atividade empresarial; b) nos termos do art. 866, §1o, do CPC, a penhora de percentual aplica-se para casos de penhora de faturamento da empresa, e não de bloqueio de contas bancárias.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.